Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 01.578.065/0001-81 (AGRAVANTE), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 099.415.331-72 (AGRAVANTE), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 007.989.121-70 (AGRAVANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC – DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS – INAPLICABILIDADE DA MULTA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante o disposto no art. 523 do CPC,
“o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1027914-23.2017.8.11.0041, movida por BANCO DO BRASIL SA, entendeu como regular a intimação do requerido, ora agravante, e manteve o bloqueio
online
, bem como deu continuidade às pesquisas via INFOJUD e RENAJUD (Id. 114405491 - Pág. 152).

Nas razões do recurso, o agravante assevera que não foi intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença, sendo o ato obrigatório nos termos do art. 523 do CPC, por ser taxativo.

Sustenta que não pode ser privado de receber a intimação e ciência oficial e, ainda, ter valores bloqueados em conta bancária em clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Requer seja atribuído o efeito suspensivo à decisão recorrida, de forma a obstar quaisquer atos expropriatórios.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Foi deferida a liminar recursal (Id. 117581954).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 118600980).

Contrarrazões, em Id. 119438997, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão que entendeu como regular a intimação do requerido, ora agravante, e manteve o bloqueio
online
de ativos financeiros em sua conta no valor de R$736.216,97 (setecentos e trinta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), bem como deu continuidade às pesquisas via INFOJUD e RENAJUD.

Inconformado, o agravante refere que a penhora é ilegítima, porque não foi intimada quanto ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o autor, ora agravado, deu início ao pedido de cumprimento de sentença no juízo de origem em 26/10/2021 (Id. 114405491 - Pág. 113). Após, os autos foram remetidos ao Magistrado
a quo
que requereu a certificação do pagamento voluntário e demais atos em 27/10/2021 (Id. 114405491 - Pág. 117). Em seguida, foi certificada a ausência do cumprimento em 22/10/2021 e se deu início a fase de cumprimento de sentença, sem que houvesse, de fato, a intimação do agravante (Id. 114405491 - Pág. 118).

No que se refere à necessidade de prévia intimação do devedor ao pagamento do débito no cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Dessa maneira, verifico que realmente houve um equívoco ao se determinar o início da fase de cumprimento de sentença, sem observar a prévia intimação do devedor, ora agravante, em nome de seu advogado, oportunizando-lhe o pagamento do débito no devido prazo legal.

Logo, como não houve oportunidade à parte agravante de pagamento voluntário, mediante intimação de seu procurador, evidente a nulidade processual da constrição dos valores, bem assim como a exigência da multa e honorários advocatícios (Súmula 517 do STJ) .

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o não pagamento da quantia devida no prazo legal (art. 523 do CPC) implica o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios, independentemente do oferecimento de impugnação. Conforme o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, inexistindo intimação para pagamento voluntário, inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença. (TJ-MT - AC: 10368019320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% - APLICABILIDADE – NATUREZA PROCESSUAL - MAS SOMENTE POSSIBILIDADE APÓS A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - ACORDO EM PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 475-J DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ARTIGO 523, § 1o CPC/15 - FASE QUE NÃO SE INICIA DE FORMA AUTOMÁTICA – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NO ACORDO CELEBRADO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de apelação em face da sentença que, reconhecendo o depósito do valor correspondente ao débito, extingue o cumprimento de sentença. O acordo homologado judicialmente é título executivo judicial e com o descumprimento pode ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade da aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o do CPC. Tal multa tem natureza legal, sendo desnecessária sua previsão no acordo homologado judicialmente. O cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática, mas apenas após a intimação do advogado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. A incidência da multa não prescinde da iniciativa de credor de promover a execução de seu crédito. Sendo assim, não há como fazê-la incidir antes do exequente iniciar o processo executório, porquanto tal equivaleria a transformá-la em multa moratória, desfigurando sua natureza. Haveria incidência de multa e consectários legais se estes estivessem expressamente previstos no acordo. Havendo o depósito do valor acordado antes do pedido de cumprimento de sentença, descabe a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, bem assim os honorários advocatícios. (TJ-MT - APL: 00029834120158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – PRECOCE APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PENHORA “ON LINE” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a incidência das penalidades previstas nos §§§ 1o, 2o e 3o, do art. 523 do NCPC (antigo art. 475-J), é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de
seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o
pagamento no prazo de 15 dias.”
(TJMT, RAI 143433/201, Des. Rel. Sebastião Barbosa da Silva, 1a Câmara Cível, P.13/12/2016, J. 06.12.2016).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e qualquer ato expropriatório, devendo ser procedido o desbloqueio de valores na conta do agravante e afastado, se houver, a aplicação da multa e honorários advocatícios, atribuídos nos termos do art. 523, §o 1, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022